Tribunal: TJMT
Processo: 1011729-85.2021.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011729-85.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 043.417.891-80 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), JUDSON THIAGO DA SILVA MORALECO - CPF: 026.073.421-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WDSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.678.591-67 (APELANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DILCELE COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 972.081.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON FRANCOLINO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 011.294.021-85 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WDSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.678.591-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MOTA LOPES - CPF: 054.366.011-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RECORRENTES PELO DELITO TIPIFICADO NO
ART. 33,
CAPUT
DA LEI DE DROGAS E DE UM DELES TAMBÉM PELO CRIME DO
ART. 16, § 1.º, III DA LEI Nº 10.826/03
–

IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
- 1) PRELIMINAR

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
-
ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA COMO MERITÓRIA POR SER CONSECTÁRIO DELA E DA AVALIAÇÃO DA PERMANÊNCIA OU NÃO DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA FRENTE AO NOVEL ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO
-
2) MÉRITO
– 2.1)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SUBSIDIADA PELA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES –
IMPROCEDÊNCIA
-

MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO E DO CRIME DO
ART. 16, § 1.º, III DA LEI Nº 10.826/03
DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÕES DEFENSIVAS ISOLADAS QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES, CADERNO DE ANOTAÇÕES, ARMA DE FOGO, ÁCIDO BÓRICO E DE EMULSÕES EXPLOSIVAS
-

2.2)

PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE DE UM DOS APELANTES, PELO DELITO DE TRÁFICO, NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SANÇÃO BASILAR JÁ FIXADA NESSE PATAMAR NO BOJO DA SENTENÇA – 2.3)
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA EM PROL DO RÉU QUE POSSUÍA 33 ANOS AO TEMPO DO FATO –
2.4)
FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADA PELA
CONCLUSÃO DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE PODE SER EXTRAÍDA DA
S CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO ALIADAS À EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS –
2.5)

PENA DE MULTA QUE ESTÁ GUARDANDO A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ ESTABELECIDO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL –
2.6)
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS –
IMPERTINÊNCIA
– CONDIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

2.7)
NEGATIVA DO

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE MANTIDA NESSA INSTÂNCIA POR REMANESCEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA - OBSERVÂNCIA À ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STF ACERCA DO TEMA NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC’S
43, 44 e 54 -
APELOS DESPROVIDOS
.

1)

Embora arguido como preliminar, o direito de recorrer em liberdade deve ser apreciado como matéria meritória por caracterizar
consectário da avaliação das provas e da permanência ou não dos requisitos da custódia preventiva, em fiel observância ao
posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do
julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que vinha sendo adotado desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução provisória da pena de prisão mesmo para condenados em 2.ª instância;

2.1)
As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de posse ilegal de artefato explosivo ou incendiário, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição e de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes;

2.2)
Carece de interesse recursal o apelante que pretende a fixação da pena-base pelo crime de tráfico de entorpecentes no patamar mínimo legal, se a referida sanção já fora assim estabelecida no bojo da r. sentença
;

2
.
3)
Se o apelante
possuía 33 (trinta e três) anos de idade à época do fato, não faz jus à atenuante da menoridade relativa;

2.4)
Escorreito
o
afastamento da
especial diminutiva do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, justamente porque demonstrado que o apelante se dedicava às atividades criminosas [considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas; a
atuação em concurso de agentes; o acautelamento da droga em sua residência, acompanhada não só de arma de fogo, mas também de emulsões explosivas];

2.5)

Observando-se que o valor de cada dia-multa obedeceu ao critério bifásico
[quantidade de dias-multa encontra-se guardando a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade e
o valor de cada dia-multa já guardou relação com as condições econômicas do apenado, tanto que foi fixado no patamar mínimo legal], de rigor a manutenção da pena de multa nos termos já estabelecidos;

2.6)

Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3.º do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária;

2.7)
E
m fiel observância ao
posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do
julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que vinha sendo adotado desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução provisória da pena de prisão mesmo para condenados em 2.ª instância, neste momento reafirma-se a negativa do direito do ora apelante de recorrer em liberdade em virtude da
permanência dos requisitos da custódia preventiva.

APELANTE(S) CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA

JUDSON THIAGO DA SILVA MORALECO

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA
e
JUDSON THIAGO DA SILVA MORALECO
, irresignados com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da ação penal n.º
1011729-85.2021.8.11.0002
[embargos de declaração opostos na origem rejeitados pelo
decisum
de ID 109648783], na qual,
o primeiro
, foi condenado à pena de
8
(oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
511 (quinhentos e onze) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do
art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006, com as implicações do art. 2.º, da Lei 8.072/1990 c/c art. 16, § 1.º, III da Lei nº 10.826/03
e,
o segundo
, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
583

(quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em virtude da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006, com as implicações do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990,
recorrem a este eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões apresentadas no ID 109648796,
CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA
argui
preliminar
do
direito de recorrer em liberdade.
Em matéria de
mérito
, pretende ser
absolvido
, sob o viés da precariedade da prova e da violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente
, vindica a fixação da
pena-base imposta pelo crime do artigo 33,
caput
da Lei de Drogas no patamar mínimo legal
; o reconhecimento do
tráfico privilegiado
na fração máxima de 2/3 (dois terços); a
redução da pena de multa
diante das suas parcas condições financeiras e a concessão de
assistência judiciária gratuita.

Por sua vez,
JUDSON THIAGO DA SILVA MORALECO
arrazoou no ID 109648778, ao que requereu a
desclassificação do crime de tráfico para o de uso
[art. 28 da Lei de Drogas], bem como defendeu, de forma
subsidiária
, fazer jus à
atenuante do artigo 65, I do Código Penal [menoridade relativa].

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 109648800, pugnando-se pelo
desprovimento
de ambos os recursos defensivos, a fim de se manter integralmente a r. sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 110965464, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, opina pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
dos apelos, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais, inclusive adotando-as
per relationem
, com fulcro na Recomendação n.º 57/2017 do CNMP.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora
CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA
tenha aventado, como preliminar, o reconhecimento do almejado direito de recorrer em liberdade, referida
quaestio

será apreciada ao final do voto, como matéria de mérito
, porquanto caracteriza consectário da avaliação das provas e da permanência ou não dos requisitos da custódia preventiva, em fiel observância ao
posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do
julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que vinha sendo adotado desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução provisória da pena de prisão mesmo para condenados em 2.ª instância.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA
e
JUDSON THIAGO DA SILVA MORALECO
foram denunciados e condenados juntamente com
Wdson da Silva Campos
, todos pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, sendo ao primeiro também imputado o delito de posse ilegal de artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [
art. 16, § 1.º, III, da Lei nº 10.826/03
] porque na madrugada de 23 de março de 2021
traziam consigo,

guardavam e mantinham em depósito drogas
[
600g – seiscentos gramas - de cocaína
e
25.424,04g - vinte e cinco quilos e quatrocentos e vinte e quatro gramas e quatro centigramas - de maconha
], sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo a adolescente

Laís Lorraine Gomes do Nascimento Oliveira
[a majorante do artigo 40, VI da Lei de Drogas foi afastada quando da prolação da sentença – ID 109648762 – pág.21]..

Constou, ainda da denúncia, que na mesma data e circunstâncias supramencionadas, no Bairro Nova Conquista, em Várzea Grande/MT,
CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA

possuía de arma de fogo, de uso permitido e emulsão explosiva, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

De acordo com o apurado, policiais militares estavam em rondas quando visualizaram
JUDSON
entregar uma sacola plástica transparente ao
WDSON
, que estava no interior do veículo VW Gol, cor branca, em companhia da adolescente
Laís Lorraine Gomes do Nascimento Oliveira
. Ao perceber a presença da guarnição,
JUDSON
tentou correr em direção à residência, porém foi detido e, ao realizarem busca veicular, constataram que a sacola supramencionada continha um
tablete grande de maconha
.

Durante a busca veicular, alguém apagou as luzes do interior da residência em que o
JUDSON
tentou adentrar e, ato contínuo, ouviram-se passos de pessoas correndo em direção ao quintal. Em vista disso, os policiais adentraram ao imóvel onde lograram êxito em apreender
10 tabletes de maconha, rolo de papel filme e 1 caderno de anotações que estava sobre um sofá vermelho
.

Em entrevista informal,
JUDSON
teria dito que Jorge, Natalie e Milton não tinham envolvimento com a droga que guardava para um indivíduo identificado como “Gordo”, residente no Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, revelando que o restante dos entorpecentes estavam sob a guarda de um caseiro, no caso o ora apelante
CLEITON
, numa residência localizada no Bairro Nova Conquista.

Diante disso, os agentes policiais deslocaram-se ao local indicado, para apurar a veracidade da informação, de modo que, na mesma data e circunstâncias acima mencionadas, precisamente no local apontado por
JUDSON
, lograram proceder à abordagem de
CLEITON
e, em buscas, apreenderam, embaixo da sua cama,
1 espingarda calibre 12
, sendo ainda localizados no imóvel
9 tabletes de maconha; 06 porções de cocaína, 8 pedaços de maconha; 9 porções de maconha; 1 saco plástico contendo ácido bórico (630g), 13 emulsões explosivas
, além dos demais objetos descritos no Auto de Apreensão de ID 109648605.

Circunstanciados os fatos e
inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio,
passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DE CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA E DA INTENÇÃO DESCLASSIFICATÓRIA DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO, APRESENTADA POR JUDSON THIAGO DA SILVA MORALECO
.

Em que pese um dos apelantes sustentar que merece ser absolvido e o outro ver a conduta do tráfico de entorpecentes desclassificada para o uso, a
materialidade
tanto do delito do

art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006 como do artigo 16, § 1.º, III, da Lei n.º 10.826/03
encontra-se demonstrada pelo Laudo Pericial n.º 2.3.2021.43437-01 de ID 109648737; Laudo Pericial n.º 2.28.2021.003649-01 de ID 109648738; Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 109648807 – pág. 6;

B
oletim de Ocorrência de ID 109648807
– págs. 10/15; Auto de Resistência de
ID 109648807
– pág. 16; Auto de Apreensão
de ID 109648807
– págs. 21/22; Laudo Pericial
de ID 109648807
– págs. 27/29 [ com resultado positivo para
600g – seiscentos gramas - de cocaína
e
25.424,04g - vinte e cinco quilos e quatrocentos e vinte e quatro gramas e quatro centigramas - de maconha
]
; Relatório Técnico de Procedimento com Material Explosivo de
ID 109648807
– págs. 86/93
e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Especificamente com relação à
autoria

dos ilícitos, quando
interrogado perante a autoridade policial (ID 109648602 – págs. 56/58)
CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA
revelou que no dia do fato,

por volta da meia noite, estava em casa quando policiais militares chegaram efetuando sua abordagem. A todo momento os policiais perguntavam por drogas e armas, respondendo que não tinha nada disso em sua casa. Então, os policiais passaram a fazer buscas nos arredores e, em um dos terrenos vizinhos à sua casa, encontraram duas sacolas contendo drogas (cocaína e maconha), uma espingarda calibre 12 e um pacote contendo explosivos. A partir daí, os policiais lhe atribuíram a propriedade dos referidos produtos, entretanto não é verdade. Acrescentou conhecer
JUDSON THIAGO DA SILVA MORALECO
de vista, em razão dele ter um terreno próximo à sua casa, mas não possuía amizade com ele.

Em juízo (ID 109648723 ao ID 109648726),
CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA
refutou novamente a veracidade das acusações, relatando que no dia do fato chegou em casa [que não é murada e rodeada de terrenos baldios] por volta das 19h00min. Disse que em torno de uns 60 metros de distância da sua casa, onde era uma chácara, foi formado um “grilo” e, por ser um local muito escuro, sempre entrava logo para dentro do imóvel e guardava sua moto. Como sua esposa estava fazendo hora extra noturna, ficou esperando-a até a sua chegada que ocorreu por volta das 24h00min, quando então jantaram e foram se deitar para dormir. Passados em torno de 20 minutos escutou um barulho [uma gritaria]; levantou-se, ascendeu o refletor e saiu para fora da casa, deparando-se com alguns policiais e um rapaz algemado. Os policiais já vieram lhe questionando sobre drogas, ofendendo sua esposa e lhe ameaçando. Ao final, atestou que não possuía qualquer arma de fogo e/ou drogas em sua residência, não sabendo dizer o porquê dos policiais estarem lhe imputando isso, tendo em vista que nunca teve problemas com a polícia.

Por sua vez,
JUDSON THIAGO DA SILVA MORALECO
, na delegacia fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (
ID 109648602 – págs. 36/38
) e, sob o crivo do contraditório (ID 109648715 ao ID 109648718), tal como Cleiton também negou a
autoria delitiva, entretanto presentou-se como usuário de drogas e traficante em momentos pretéritos à ocorrência do fato em apuração, por alguma necessidade financeira. Evidenciou que especificamente na época do fato estava trabalhando e que o boletim de ocorrência não retrata a realidade do ocorrido. Disse que naquela noite estava consumindo drogas e bebidas alcoólicas na companhia de Natália, Lorraine e Fernando, andando de carro pela cidade e, em razão da pandemia e da proibição de permanecerem após determinada hora transitando em via pública, foram para residência do Milton.

Nesse local continuaram a consumir drogas e, passada pouco mais de uma hora, policiais militares chegaram questionando acerca de drogas e pessoas, sendo inclusive torturados. Apesar de inicialmente parecer uma abordagem “normal”, após os policiais notarem que estava usando tornozeleira eletrônica, passaram a tratá-lo de forma diferente. Havia um rapaz à paisana na companhia deles que acredita não ser policial e esse que lhe abordava mais intensamente, mostrando fotos de pessoas e questionando se conhecia. Esclareceu que não morava naquela redondeza, mas sim no Pedra 90, mas continuaram questionando onde haviam adquirido aquelas drogas que estavam consumindo.

Prosseguiu aduzindo que naquela ocasião exarou que não conseguiria apontar pessoas do Construmat se sequer era daquela região, mesmo porque a única pessoa que conhecia era o Milton e a porção de cocaína e de maconha tinham sido compradas no Pedra 90. Foi então que lhe colocaram na viatura e pediram para que mostrasse o local em que havia adquirido os entorpecentes. Negou que estivessem com grande quantidade de drogas, pormenorizando que ao se deslocarem com ele levaram-no, por primeiro, até o Paiaguás [em Várzea Grande mesmo], onde os policiais fizeram uma outra apreensão e prisão [de um rapaz negociando arma com policial, sem ele saber que se tratava de polícia] e somente depois disso é que o levaram para o Pedra 90, a fim de apontar o local em que comprara a droga. Após declinar que a compra fora realizada em um terreno baldio, passou a ser torturado e chegou uma outra viatura e o rapaz tatuado que estava à paisana lhe questionando anteriormente sobre as fotos.

Pontuou, por fim, que somente nesse momento que viu uma sacola com drogas e que não havia armas. Reiterou que as drogas não foram apreendidas consigo e que chegaram com uma pessoa que não era policial em um veículo Onix branco. Por não identificar as pessoas das fotografias que lhe estavam sendo mostradas, os policiais passaram a lhe agredir e apenas pararam de lhe torturar quando um morador da região acendeu a luz da residência e abriu a porta, momento em que foi encaminhado até a delegacia, onde já estavam entorpecentes e armas. Alegou que as drogas e os explosivos estavam com o rapaz tatuado, além de não conhecer os demais acusados, de modo que antes de ser preso apenas havia adquirido R$ 50,00 (cinquenta reais) de cocaína e R$ 30,00 (trinta reais) de maconha para uso.

Ao ser interrogado na fase judicial (ID 109648727 ao ID 109648729),
Wdson da Silva Campos
, reiterando a linha que desenvolveu em sede policial (ID 109648602 – págs. 46/48),

também negou seu envolvimento no fato imputado, aduzindo que naquele dia, por volta das 20h00min,

saiu da fábrica de vasos ornamentais onde trabalhava e passou na residência da sua genitora para buscar um doce de abóbora, e que levaria um pouco para sua esposa e para a sua avó. Quando estava próximo à residência de sua avó, foi abordado por dois rapazes não fardados, em um Fiat Punto branco e, também, por policiais militares que solicitaram documentos pessoais e do veículo.

Após checagem, notaram que possuía passagem por tráfico de drogas e, neste momento, os policiais solicitaram que chamasse uma pessoa habilitada para conduzir seu veículo pois seria encaminhado para averiguações na delegacia. Sua mãe foi até o local buscar o carro e após ela sair, os policiais começaram a lhe agredir e questionar onde ocorria a comercialização de drogas nas proximidades e, em seguida, lhe algemaram e o colocaram na viatura; conduziram por uns dez quarteirões; pararam em frente a uma residência e colocaram duas meninas e dois rapazes na viatura e os conduziram até o CISC, acusando-o de tráfico de drogas. Ao final, reiterou que a versão dos policiais é inverídica e que não conhecia a adolescente
Laís Lorraine Gomes do Nascimento Oliveira
.

Ouvido durante o procedimento administrativo penal (ID 109648602 – págs. 16/17, o
policial Dilceli Costa do Nascimento
relatou que a guarnição que compunha, em patrulhamento tático pelo Bairro Construmat, deparou com um veículo VW Gol, de cor branca, ocupado por um casal, no caso WDSON e Laís, os quais haviam acabado de pegar uma sacola com o JUDSON, em frente a uma residência. JUDSON, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga para o interior da residência, mas foi alcançado e detido, mesmo tendo resistido à abordagem. Realizada a revista nos ocupantes do veículo e em JUDSON, foi localizado no interior do automóvel um saco grande, transparente, contendo substância análoga à maconha. Durante a revista as luzes do interior da residência da qual JUDSON havia saído apagaram e nitidamente a equipe percebeu que pessoas tentavam pular o muro. Imediatamente fizeram a detenção dos três que estavam sendo abordados e revistados, a fim de que fosse possível adentrar a residência.

Já dentro do imóvel localizaram mais três suspeitos [Jorge Fernando Rodrigues de Lima, Natalie Brassoloto Peres e Milton Francolino de Almeida Júnior] e, assim que entraram na casa, sobre um sofá vermelho, foi possível visualizar mais 10 (dez) tabletes de substância análoga à maconha, rolo de papel filme e um caderno de anotações. Na ocasião JUDSON disse que a droga não era deles e sim de um sujeito conhecido como “Gordo do Pedra 90”, o qual, segundo o próprio JUDSON, seria o guardiã do restante do material em um grilo localizado no Bairro Nova Conquista e que apenas um caseiro tomava conta do local e do material. Diligenciaram no referido endereço, onde encontraram CLEITON, que ratificou a presença de droga no local, dizendo que era obrigado a guardar a substância para o “Gordo”, membro de organização criminosa no Estado, acrescentando que embaixo da sua cama havia uma espingarda calibre 12. Ato contínuo, CLEITON apontou o local em que estava o restante da droga [uma parte dentro da residência e a outra enterrada no terreno da casa].

Por sua vez, o
policial militar Eros Rogério Barros Araújo
, ainda na fase inquisitorial (ID 109648602 – págs. 14/15), minuciou que estavam em patrulhamento tático no Bairro Construmat, momento em que visualizaram o veículo VW Gol, de cor branca, ocupados por
WDSON
e a adolescente
Laís
, parado em frente a uma residência e haviam acabado de pegar uma sacola plástica de
JUDSON
, o qual, ao visualizar a guarnição, tentou adentrar depressa na residência. Após abordagem e revista no veículo de
WDSON
, os policiais verificaram que no interior da sacola que ele havia pegado de
JUDSON
, tinha 1 (um) tablete grande de maconha. No momento da apreensão do entorpecente perceberam que apagaram as luzes da residência onde
JUDSON
tentou entrar, bem como ouviram passos de pessoas correndo em direção ao quintal. Ato contínuo, os policiais adentraram o imóvel e procederam a abordagem dos indivíduos Jorge Fernando Rodrigues de Lima, Natalie Brassolato Peres e Milton Francolino de Almeida Júnior, além do que encontraram 10 tabletes de maconha, rolo de papel filme e 1 caderno de anotação, sobre um sofá vermelho.

Descreveu, também, que em entrevista informal,
JUDSON
afirmou que Jorge, Natalie e Milton não possuía envolvimento com a droga, mas que guardava a referida substância ilícita para um indivíduo identificado por “Gordo”, ao que indicou que o restante da droga estaria sendo guardada por um caseiro numa residência localizada no Bairro Nova Conquista. Após a guarnição se deslocar até o endereço mencionado por
JUDSON
, foram recebidos por
CLEITON
, que confirmou que havia drogas naquele local e que ele era obrigado a guardar para a pessoa de “Gordo”, que é membro de uma facção criminosa.

Quando ouvido em juízo (ID 109648719 ao ID 109648722), embora sem recordar o nome de cada um dos réus,
Eros Rogério Barros Araújo
mais uma vez descreveu que na noite dos fatos estavam realizando patrulhamento tático no bairro Construmat, quando visualizaram uma pessoa entregando uma sacola para outra que estava dentro de um veículo Gol estacionado na frente de uma casa, e que esta pessoa que entregou a droga, ao notar a aproximação da guarnição, correu na direção da referida casa. Resolveram, então, realizar a abordagem e notaram que na sacola entregue pelo suspeito ao ocupante do veículo Gol, onde estava um casal, possuía entorpecente e, nesse momento, perceberam que a luz no interior da casa apagou e as pessoas que se encontravam no seu interior começaram a tentar pular o muro. Nisso, os demais integrantes da equipe policial adentraram rapidamente na residência para fazer a averiguação e localizaram mais três pessoas.

Na sequência, entrou no imóvel e localizou em cima de um sofá, logo na entrada, 10 (dez) tabletes de substância análoga à maconha, além de caderno de anotações, razão pela qual fizeram a apreensão das pessoas. Uma das mulheres apreendidas afirmou que era ela quem buscava os entorpecentes enquanto outro rapaz lhes confidenciou que a droga não era deles e que o “guarda-roupa” (gíria utilizada para indicar o local onde fica guardada a droga), ficava no Bairro Pedra 90 (num grilo onde estaria um caseiro guardando a droga). Diante da informação, solicitaram apoio de outra viatura e se dirigiram até o local indicado. Destacou que a diligência ficou bastante marcada porque encontraram emulsões de explosivos que estavam enterradas próximos às drogas e que, no momento da apreensão, não sabia que se tratava de artefato explosivo, mas sim, entorpecentes. Além dos explosivos, encontraram nessa casa drogas enterradas. No local havia um caseiro e uma mulher e que o caseiro confirmou que guardava os objetos ilícitos, mas que as drogas e demais materiais não lhe pertenciam e que ele era coagido a guardá-las sob ameaça de morte. O mesmo caseiro contou também que guardava uma espingarda calibre 12 embaixo da cama, a qual foi apreendida.

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
pode ser desprestigiado, apenas, e tão somente, com base nas negativas de autoria dos crimes feitas pelos agentes, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada dos acusados,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que os agentes sejam surpreendidos praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade os seus envolvimentos com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.º 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.º 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

De outro viés, embora ainda haja tese defensiva de
JUDSON THIAGO DA SILVA MORALECO
no sentido da

desclassificação do tráfico para o delito de uso de drogas
, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do comércio malsão, máxime porque eventual condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício [sem desconsiderar que a quantidade de entorpecentes apreendida em seu poder – 10 tabletes, acompanhados de caderno de anotações e papel filme – mostra-se deveras desproporcional com a condição de mero usuário, além de ter sido visto pelos policiais entregando a substância proscrita para WDSON, que por sua vez, estava na companhia da adolescente
Laís Lorraine Gomes do Nascimento Oliveira
].

Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.º 3
– A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Por fim, as alegadas agressões policiais que os apelantes teriam sofrido não coadunam com o Laudo de Lesão Corporal de n.º 1.1.02.2021.008033-01, no qual não foram constatados quaisquer vestígios em WDSON, sem olvidar que JUDSON foi quem ofereceu resistência à prisão, culminando na necessidade do uso de técnicas de imobilização para contê-lo, o que se compatibilizaria com as lesões apresentadas.

E, no que pertine ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido e posse de artefatos explosivos não há dúvida quanto a sua configuração e à localização de uma espingarda calibre 12 embaixo da cama de
CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA
, bem como
,
enterrado no terreno de sua residência, junto às demais substâncias ilícitas apreendidas, 13 (treze) emulsões explosivas.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, de modo que convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão, da apreensão dos entorpecentes, acompanhados da localização de caderno com anotações do comércio malsão; papel filme; arma de fogo e explosivos, assegura-se e valida-se a integralidade do édito condenatório proferido em 1.ª instância, não havendo cogitar na suposta carência de provas e/ou violação ao
artigo 155 do Código de Processo Penal.

2 –

DA DOSAGEM DA PENA DE CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA.

Subsidiariamente,
CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA
vindica a fixação da
pena-base imposta pelo crime do artigo 33,
caput
da Lei de Drogas no patamar mínimo legal
; o reconhecimento do
tráfico privilegiado
na fração máxima de 2/3 (dois terços), além da
redução da pena de multa
diante das suas parcas condições financeiras.

Extrai-se da r. sentença que assim fora individualizada a pena do ora apelante em relação ao crime de tráfico de entorpecentes,
in verbis
:

“...
Do crime de tráfico de drogas

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal
são favoráveis ao réu
: a culpabilidade, os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e o comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

Por estes motivos
, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90,
fixo a pena base em

5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena
torno-a definitiva
nos moldes acima
...” –
grifei – ID 109648762.

De fácil percepção que a
pena-base
já fora estabelecida no patamar mínimo legal, sem interesse recursal, portanto, neste ponto, o ora apelante.

De outro lado,
CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA
teve a figura privilegiada afastada no bojo da sentença, sob os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“...Em relação ao réu
CLEITON
, a minorante também não é cabível.

A quantidade de droga, que seria utilizada em outra fase, deve ser importada para a presente posição.

É que o réu tinha em depósito significativa quantidade de drogas sendo apreendido o total de
19 (dezenove) tabletes, 08 (oito) pedaços grandes e 09 (nove) porções, todas de MACONHA
, e
(06) porções grandes de COCAÍNA
, além de 01 (um) saco plástico contendo ácido bórico, o que evidentemente lhe extirpa o direito à causa de diminuição da pena em questão.

(...)

E é plenamente justificado tal entendimento. A quantidade significativa de droga em poder de traficante revela não apenas a pujança da lesividade concreta de sua conduta a demandar pulso do Estado, mas é também um indicativo veemente de seu aprofundamento na seara delitiva, sendo evidente o crescimento financeiro dos envolvidos no comércio espúrio em questão, com elevação do volume dos negócios e consequentemente das quantidades de drogas negociadas, à medida em que se aprofundam em tal modalidade delitiva.

Em tais casos, o recrudescimento penal é necessário para evitar e prevenir a formação ou fortalecimento de cartéis do tráfico ou organizações criminosas.

E não é só a questão da quantidade da droga que impõe a negativa do benefício (minorante). É que, sem dúvidas, a conduta envolve nitidamente a necessidade de múltiplos indivíduos para o seu desempenho.

As nuanças do fato, observado em sua integralidade, revelam a plena impossibilidade de ter o réu agido só ou por conta própria. Por certo houve a intervenção de diversos outros envolvidos, quer na entrega do produto, com o transporte, bem como nas sucessivas retiradas. Aliás, a hipótese em questão seria de guarda, o que remete à inevitável conclusão de que o dono do produto seja terceiro não identificado, o que por si, igualmente, remete à condição de formação de um núcleo ou grupo criminoso.

(...)

Não estamos aqui a afirmar a presença nem de organização criminosa e, tampouco, de associação para o tráfico, mas a integração a grupo criminoso, ainda que ocasional, fato este que revela não ser o caso dos autos do denominado tráfico individual, que é a conduta visada pela benesse do § 4.º do art. 33 da lei em questão.

Assim, é descabida a minorante
...”
– grifei - ID 109648762.

Ou seja, por mais que os
Tribunais Superiores sejam firmes no sentido de que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação às atividades delituosas não basta a simples invocação da quantidade de drogas,
in casu
outros elementos concretos justificam a conclusão de que o ora recorrente realmente não faz jus à benesse em questão, considerando, sobretudo, que atuou em concurso de agentes e era quem acautelava a droga em sua residência, acompanhada não só de arma de fogo, mas também de emulsões explosivas.

Por esses fundamentos é que se mantém o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, cuja
razão de ser é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, nos termos do que já decidiu o Colendo

Superior Tribunal de Justiça:
"Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida."
(STJ - HC n.º 437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, DJe 11/6/2019).

Logo, as circunstâncias em que perpetrados os delitos em questão não se compatibilizam com a posição de pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, às atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas, nos moldes do aresto que segue,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. As instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.

3. A Corte estadual manteve a imposição do regime inicial fechado, com base, justamente, nas peculiaridades do caso analisado, notadamente na elevada quantidade de drogas apreendidas, elemento que, de fato, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada. Não há falar, portanto, em inobservância ao enunciado nas Súmulas ns. 718 e 719 do STF e 440 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC 698.254/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 05/11/2021).

Quanto à propalada
redução da pena de multa
diante das parcas condições financeiras do recorrente, é
de salutar importância esclarecer que a multa decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade.

Ademais, de

acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa observou a devida proporcionalidade com as respectivas penas privativas de liberdade, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.º 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Desse modo, não merece qualquer reparo a pena de multa fixada.

3 – DA ATENUANTE ALMEJADA POR
JUDSON THIAGO DA SILVA MORALECO.

De outro lado,
JUDSON THIAGO DA SILVA MORALECO
pleiteou, de forma subsidiária, o reconhecimento da atenuante do artigo 65, I do Código Penal [menoridade relativa], entretanto, pelo Termo de Qualificação de ID 109648602 – pág. 36 e Ficha de Identificação Civil de ID 109648602 – pág. 44, o ora recorrente nasceu em 19/07/1987, de modo que ao tempo do fato [23 de março de 2021] possuía 33 (trinta e três) anos de idade, não fazendo jus à referida atenuante.

4 –

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Ademais, partilho do entendimento de que
eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais constitui providência que deve ser requerida ao MM.
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica dos condenados, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada a situação financeira após a condenação.

O artigo 5.º, inc. LXXIV, da CF/88 preceitua que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que não basta a simples menção à ausência de condições econômicas para arcar com os ônus do processo, devendo-se comprovar a real necessidade de se valer do benefício, sendo certo que a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa
de veracidade, podendo, pois, ser confrontada com outras provas constantes nos autos.

Destarte, também não procede o pedido de isenção das custas processuais formulado por
CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA
.

5 – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Também
CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA
formulou pedido, em sede de preliminar, de reconhecimento do
direito de recorrer em liberdade
, postergado para análise como matéria meritória.

Os fundamentos da decisão que decretou e manteve a
prisão

preventiva
do recorrente não se mostra desarrazoado ou ilegal, considerando, sobretudo, as circunstâncias da prática delitiva e a
grande quantidade

e variedade de droga
envolvida, qual seja,
600g (seiscentos gramas) de cocaína
e
25.424,04g (vinte e cinco quilos e quatrocentos e vinte e quatro gramas e quatro centigramas) de maconha
, a
lém de
1 espingarda calibre 12;
1
saco plástico contendo ácido bórico (630g) e 13 emulsões explosivas
, sendo, pois, necessária para salvaguardar a ordem pública.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Na hipótese, são idôneos os motivos invocados para embasar a ordem de prisão do paciente, pois demonstram a gravidade concreta do delito de tráfico em tese perpetrado, bem evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida (20 kg de maconha)
. 3. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão quando há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como no caso. Considerada a mesma premissa, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 4. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 590268 RS 2020/0147171-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020).

Por essas razões é que se
mantém a prisão preventiva
de
CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA
.

6 – CONCLUSÃO.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos autonomamente por
CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA
e
JUDSON THIAGO DA SILVA MORALECO
, a fim de manter inalterada a r. sentença
proferida pelo MM. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da ação penal n.º
1011729-85.2021.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022